Tribunal: TJDFT
Processo: 0730646-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL. QUALIFICADORA COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE DO AGENTE. AFASTAMENTO. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. ITER CRIMINIS NÃO CONCLUÍDO. FORMA TENTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo pericial; (ii) estabelecer se a valoração negativa da personalidade e a conduta social do réu foi devidamente fundamentada; (iii) determinar se o furto foi consumado ou apenas tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia técnica a fim de verificar destruição ou rompimento de obstáculo pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos que evidenciem, de forma segura, a existência de arrombamento.
4. A conduta social negativa pode ser reconhecida com base no histórico de reiteração criminosa, sobretudo quando o agente comete novo delito durante o cumprimento de pena anterior.
5. A valoração negativa da personalidade do réu não se sustenta quando fundada nos mesmos elementos utilizados para os antecedentes e a conduta social, sob pena de bis in idem.
6. A tentativa do crime restou configurada pela intervenção policial antes da efetiva inversão de posse dos bens, justificando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do CP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.